Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS AO JULGADOR. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o § 2 do art. 524 do Código de Processo Civil, é discricionariedade do julgador o envio dos autos para o contabilista do juízo. Tal providência privilegia o Princípio da decisão informada nos casos em que faltem conhecimentos técnicos específicos ao julgador, que poderá dispor de órgão técnico ou de perito na área da contabilidade, a fim de que a decisão a ser tomada melhor reflita a justiça ou, como no caso, o que fora definido na sentença judicial transitada em julgado.
2. No caso, havendo divergência entre às planilhas apresentadas pelas partes, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo de primeiro grau remeta os autos para a Contadoria Judicial.